Tribunal: TJPA
Processo: 0135587-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135587-75.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: EDILMA DE FATIMA DE LIMA MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1.034 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ex-empregada aposentada, reconhecendo seu direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o vínculo laboral, desde que arque integralmente com o custo do benefício, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento em tese firmada em recurso repetitivo viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a operadora pode impor tabela de preços e regime de custeio diferenciados aos beneficiários aposentados em relação aos empregados ativos no plano coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA autorizam o Relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário a tese firmada em julgamento repetitivo ou jurisprudência dominante.

A posterior submissão da controvérsia ao órgão colegiado por meio do Agravo Interno afasta qualquer alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade.

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado aposentado que contribuiu para o plano o direito de permanecer como beneficiário, desde que assuma integralmente o custeio.

O Tema Repetitivo 1.034 do STJ fixou que ativos e inativos devem integrar plano coletivo único, com igualdade de cobertura assistencial, modelo de pagamento e valor de contribuição, admitida distinção apenas por faixa etária quando aplicável a todos os beneficiários.

A criação de carteira exclusiva para inativos ou a imposição de mensalidades superiores aos aposentados esvazia a garantia legal de manutenção no plano e viola o princípio da paridade previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98.

Norma infralegal da ANS não pode restringir direito assegurado em lei federal nem afastar interpretação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo fato novo ou distinção relevante em relação ao precedente obrigatório, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática fundada em tese firmada em recurso repetitivo é válida e não viola o princípio da colegialidade quando sujeita a controle por Agravo Interno. 2. O ex-empregado aposentado tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais e financeiras aplicáveis aos empregados ativos, desde que arque integralmente com o custo do benefício. 3. É vedada a imposição de tabela de preços ou regime de custeio mais oneroso aos inativos inseridos no mesmo plano coletivo, ressalvada diferenciação etária prevista para todos os beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 31; CPC, arts. 487, I, 932, IV, e 1.021; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.034 – REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0836394-15.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tendo
como agravado
EDILMA DE FATIMA DE LIMA MELO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Inicialmente, a autora, ora agravada, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer alegando ter sido empregada da UNESPA (UNAMA) por mais de 15 anos, sendo beneficiária de plano de saúde coletivo.

Após sua aposentadoria e posterior demissão sem justa causa em 2015, pleiteou a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais e de custeio, com fulcro no art. 31 da Lei nº 9.656/98, o que lhe teria sido negado pela operadora, que exigia a contratação de novo plano com valores significativamente superiores.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda (ID. 31919056) para reconhecer o direito da autora de permanecer como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o custo do benefício (cota-parte do empregado somada à cota-parte do empregador), nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98. O pedido de danos morais foi indeferido, cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: Reconhecer o direito da autora de permanecer como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o custo do benefício, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida; Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A parte autora arcará com os 40% remanescentes, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a UNIMED Belém apelou sustentando, em síntese, a ausência de contribuição direta da autora (alegando que os descontos eram apenas de coparticipação), a legalidade da diferenciação de preços entre ativos e inativos com base na RN 279/2011 da ANS e que a expressão "mesmas condições" refere-se apenas à cobertura assistencial, não ao valor da mensalidade.

A parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, tendo transcorrido in albis o prazo legal, conforme certidão de ID 31919063.

Em decisão monocrática (ID. 33524118) foi negado provimento ao apelo com base no Tema Repetitivo 1.034 do STJ, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO NO PLANO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. VEDAÇÃO À COBRANÇA DIFERENCIADA DE VALORES ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o direito de ex-empregada aposentada de permanecer como beneficiária do plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais vigentes à época do vínculo empregatício, desde que assuma integralmente o custo, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98. A pretensão indenizatória por danos morais foi julgada improcedente. A operadora insurgiu-se quanto à possibilidade de manutenção da beneficiária no plano, alegando ausência de contribuição efetiva e defendendo a legalidade da diferenciação de custeio entre ativos e inativos. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a permanência de ex-empregado aposentado no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições dos empregados ativos; (ii) estabelecer se é lícita a diferenciação de valores de contribuição entre beneficiários ativos e inativos, ainda que inseridos no mesmo plano. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado aposentado, que tenha contribuído para o custeio do plano durante o vínculo empregatício, o direito de permanecer no plano coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custo do benefício. 1. A jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.034 estabelece que ativos e inativos devem estar inseridos em plano coletivo único, com igualdade de condições assistenciais e de custeio, sendo permitida apenas a diferenciação por faixa etária, se prevista para todos os beneficiários. 2. A criação de tabela de preços diferenciada e mais onerosa para inativos viola o princípio da paridade previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 e torna inefetiva a garantia legal de manutenção no plano. 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, tendo por base jurisprudência dominante e tese firmada em recurso repetitivo, não havendo afronta ao princípio da colegialidade. 4. O entendimento firmado pelo STJ foi recentemente reiterado pelo TJPA, que reafirma a impossibilidade de diferenciação de custeio entre ativos e inativos no mesmo plano coletivo. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ex-empregado aposentado tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, desde que arque integralmente com o custo. 1. É vedada a diferenciação de valores de contribuição entre ativos e inativos inseridos no mesmo plano, salvo por faixa etária, se prevista para todos os beneficiários. 2. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência vinculante é legítima e visa à celeridade processual, sem ofensa ao princípio da colegialidade. 3. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30, §1º, e 31; CPC, arts. 932, IV, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.034 – REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0801325-53.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 15.12.2025

Ainda inconformada, a UNIMED interpôs o presente Agravo Interno (ID. 34271928). Em suas razões (ID 34271928), a agravante sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da colegialidade, requer a submissão do feito ao colegiado para exaurimento de instância.

No mérito defende a legalidade da RN 279/2011 da ANS, argumenta que os arts. 13 e 19 da referida norma autoriza o empregador a contratar plano exclusivo para inativos com condições de reajuste e preço diferenciadas.

Alega a distinção entre condição assistencial e financeira, defende que a paridade exigida pela lei é apenas assistencial (rol de procedimentos e rede), não abrangendo o valor da mensalidade.

No mais, aduz que a manutenção do preço dos ativos para inativos causaria prejuízo financeiro à operadora e inviabilizaria o sistema.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 35150298).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da questão preliminar.

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Colegialidade

A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a matéria deveria ter sido submetida originariamente ao órgão colegiado. Todavia, tal insurgência carece de amparo legal e jurisprudencial.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil (CPC), em harmonia com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJPA), confere ao Relator não apenas a faculdade, mas o poder-dever de negar provimento a recurso que for contrário a tese fixada em julgamento de recursos repetitivos ou em enunciado de súmula do STJ ou do STF.

No caso em tela, a decisão monocrática amparou-se estritamente no Tema Repetitivo 1.034 do STJ, o que autoriza plenamente a prestação jurisdicional de forma unipessoal, visando conferir celeridade e eficiência ao sistema processual.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado possui o condão de sanar qualquer eventual vício de monocraticidade.

Ao submeter a matéria à Turma Julgadora, garante-se o pleno exercício do contraditório e a observância do princípio da colegialidade, tornando inócua a alegação de nulidade da decisão anterior.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE EXAME GENÉTICO. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Dois agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para reduzir de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a indenização por danos morais arbitrada em razão de negativa indevida de cobertura de exame genético de alta complexidade, prescrito para diagnóstico de doença neurológica grave de paciente com sintomas compatíveis com Alzheimer precoce. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do exame prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a decisão monocrática estaria viciada por ausência de colegialidade e fundamentação; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa de cobertura de exame essencial, prescrito para diagnóstico de enfermidade grave, é abusiva, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, conforme o art. 10-C da Lei nº 9.656/98 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022) e a jurisprudência consolidada do STJ. A negativa agravou a condição clínica e emocional do paciente, configurando dano moral in re ipsa, dispensada a demonstração de abalo psíquico específico.
A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, a, do CPC, no art. 133 do RITJPA, e na Súmula 568 do STJ, sendo legítima e sujeita ao controle colegiado via agravo interno, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.
O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes em hipóteses semelhantes, não se mostrando ínfimo nem excessivo. Os agravos internos pretendem rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, sem trazer elementos novos ou vícios aptos a ensejar a reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: [...] A decisão monocrática proferida com amparo em jurisprudência dominante e normas regimentais é válida e não ofende o princípio da colegialidade, quando passível de revisão por agravo interno. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08363941520198140301 33489002, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, C, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONHECIMENTO EM DECISÃO ANTERIOR. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante. Defende-se a existência de violação ao princípio da colegialidade e cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial contábil. Requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento do requerimento de produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. i. Exame da legalidade do indeferimento da gratuidade de justiça após intimação para comprovação de hipossuficiência. a. Existência de violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático. b. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. Em consonância com o que foi decidido pela Corte Superior do TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.08.093413-6/002, a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade e, se houver dúvida acerca da insuficiência de recursos financeiros, caberá ao magistrado determinar a produção de provas acerca desse estado e, depois, apreciá-las com base no princípio do livre convencimento motivado. 4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, foram oportunizadas duas intimações à parte agravante para a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, tendo ocorrido inércia em ambas as ocasiões. Configurada a estrita observância ao contraditório, não se mostra justificável a concessão de novo prazo, inexistindo ilegalidade no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5.
A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, c, do CPC, haja vista que as razões recursais são contrárias ao entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.08.093413-6/002, afastando a alegação de violação ao princípio da colegialidade.
6. Quanto à alegação de omissão relativa ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, verifica-se que o tema foi solucionado anteriormente, em decisão unipessoal, a qual não foi objeto de recurso específico. O presente recurso não configura instrumento apto à impugnação à referida decisão, pois não refutou, de modo específico, os fundamentos adotados para o não conhecimento da parte do recurso relativa à produção de prova. 7. Não havendo erro de procedimento ou erro de julgamento, não há motivos para modificar a decisão monocrática, mantendo-se o indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, após regular intimação da parte, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A decisão monocrática fundamentada em entendimento consolidado não viola o princípio da colegialidade." Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 2º, do CPC; art. 932, IV, c, do CPC; art. 1.015 do CPC; art. 1.021 do CPC; arts. 9º e 10 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.08.093413-6/002, Rel. Des. Gilson Lemes, órgão especial, j. 26.04.2017.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 42848623820258130000, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 30/03/2026, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 07/04/2026)

(Grifo nosso)

Portanto, considerando que a decisão monocrática observou os parâmetros legais de fundamentação em precedente vinculante e que a matéria está sendo agora apreciada por este Colegiado, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da conduta da operadora de saúde ao estipular tabela de preços e condições de custeio diferenciadas para ex-empregados aposentados em relação aos funcionários que permanecem na ativa.

A agravante sustenta que o "pagamento integral" previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 autorizaria a criação de uma carteira de inativos com custeio próprio e valores superiores, amparando-se na Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS e na tese de que a paridade legal seria meramente assistencial, e não financeira.

No entanto, tal interpretação confronta diretamente a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.034, veja-se:

Tema Repetitivo 1.034, STJ

a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

Sendo assim, a Corte Superior, ao analisar a extensão do direito de manutenção no plano de saúde, assentou que a igualdade de condições entre ativos e inativos deve ser plena.

Isso significa que a operadora é obrigada a manter o beneficiário inativo no mesmo plano coletivo dos ativos, garantindo não apenas a mesma cobertura assistencial, mas também a identidade no modelo de pagamento e no valor da contribuição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. SEGREGAÇÃO DE INATIVOS EM PLANO APARTADO. PRÁTICA VEDADA PELO TEMA REPETITIVO 1.034/STJ.
PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CUSTEIO INTEGRAL PELO INATIVO COM BASE NO MODELO DO PLANO DOS ATIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A entidade de autogestão que opera plano de saúde coletivo empresarial não pode segregar os beneficiários aposentados em plano apartado, com regime de custeio distinto e mais oneroso, pois tal prática viola o comando legal que assegura ao inativo as mesmas condições de cobertura assistencial e de modelo de pagamento vigentes na época do vínculo empregatício, cabendo-lhe apenas assumir o custeio integral, calculado com base na soma de sua cota-parte e da parcela suportada pelo empregador. 2.
O argumento de que a Resolução Normativa da ANS autorizaria a criação de plano exclusivo para inativos com regime de cobertura diferenciado não prospera diante do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.034, que exige a inserção de ativos e inativos em plano coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, preservando-se apenas a diferenciação por faixa etária quando aplicada universalmente a todos os beneficiários.
3. Reconhecida a ilegalidade do modelo de custeio imposto aos inativos, é devida a restituição dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, correspondentes à diferença entre o cobrado no plano exclusivo de inativos e o que seria devido com base no modelo do plano dos ativos, a ser apurado em liquidação de sentença. 4. A alegação de que o custeio por custo operacional tornaria o plano excessivamente oneroso ao inativo constitui argumento contrário aos próprios interesses da apelante e não infirma a ilegalidade da segregação. A eventual complexidade do cálculo do custeio integral não autoriza a manutenção de modelo discriminatório, devendo ser resolvida em fase de liquidação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10730471020258260100 São Paulo, Relator: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Núcleo 4.0-T. VII (DP1), Data de Publicação: 22/04/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO INATIVO. TEMA REPETITIVO 1.034 DO STJ. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCONTO EM FOLHA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/98. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DA OPERADORA E ESTIPULANTE.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de

(TJ-MG - Apelação Cível: 50022141120238130461, Relator: Des.(a) Mauro Pena Rocha (JD), Data de Julgamento: 08/04/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2026)

(Grifo nosso)

Destaca-se que a única distinção permitida é que o inativo deve arcar com o valor total da mensalidade, que corresponde à soma da sua antiga cota-parte com a parcela que era subsidiada pela ex-empregadora, o que não é o caso.

Nesse contexto, a tese da agravante de que a paridade seria apenas "assistencial" (rol de procedimentos e rede credenciada) revela-se juridicamente insustentável.

O STJ foi cristalino ao estabelecer que a diferenciação de preços entre as categorias de beneficiários (ativos e inativos) dentro de uma mesma operadora configura ofensa ao art. 31 da Lei nº 9.656/98.

Assim, a criação de tabelas de preços específicas para inativos, geralmente muito mais onerosas, esvazia o conteúdo do direito assegurado por lei, criando uma barreira financeira que, na prática, expulsa o idoso do sistema de saúde suplementar no momento em que ele mais necessita de assistência.

Quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, especificamente seus artigos 13 e 19, a jurisprudência pátria tem reafirmado que tais dispositivos extrapolam o poder regulamentar da agência.

O Poder Judiciário, em controle de legalidade, não admite que normas infralegais restrinjam direitos ou criem distinções prejudiciais ao consumidor que não foram previstas pelo legislador federal.

Assim, a opção do empregador por um "plano exclusivo para inativos" com preços majorados, ainda que prevista em resolução da ANS, é considerada ilegal por violar o princípio da paridade e a proteção ao consumidor idoso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO. ALTERAÇÃO DO MODELO DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.034/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente Ação Cominatória, reconhecendo o direito de ex-empregado demitido sem justa causa, e contribuinte por mais de dez anos, à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições dos empregados ativos, condenando a ré a aplicar o mesmo modelo de custeio e a restituir os valores cobrados a maior, respeitada a prescrição trienal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Aferir a legalidade da conduta da operadora de saúde que, ao admitir a permanência de ex-empregado no plano coletivo com base no art. 30 da Lei nº 9.656/98, o aloca em apólice exclusiva para inativos, alterando o modelo de custeio de "taxa média" para "faixa etária", em dissonância com o modelo aplicado aos empregados da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A segregação de beneficiários inativos em apólice distinta, com modelo de custeio mais oneroso, viola frontalmente a tese 'b' do Tema Repetitivo 1.034 do C. STJ, que impõe a inserção de ativos e inativos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento para todo o universo de beneficiários. A RN nº 279/2011 da ANS, que autorizaria a criação de um plano exclusivo para inativos com precificação diferenciada, teve seus dispositivos pertinentes expressamente declarados ilegais pelo C. STJ no julgamento do próprio Tema 1.034, por violação ao princípio da hierarquia das normas. A alteração contratual que rompe a paridade entre ativos e inativos não encontra amparo na tese 'c' do Tema 1.034/STJ, pois qualquer modificação no modelo de custeio deve ser aplicada a toda a carteira de beneficiários, preservando-se o mutualismo inerente ao contrato coletivo. A restituição simples dos valores pagos a maior é consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança, a fim de obstar o enriquecimento sem causa da operadora, nos termos do art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A manutenção do ex-empregado no plano de saúde coletivo, com amparo no art. 30 da Lei nº 9.656/98, impõe a preservação das mesmas condições de custeio vigentes para os empregados ativos, sendo vedada a sua migração para apólice exclusiva com modelo de precificação distinto e mais oneroso. 2
. Nos termos do Tema 1.034/STJ, ativos e inativos devem compor um plano de saúde coletivo único, com idêntico modelo de pagamento, revelando-se ilegal a prática de segregar os ex-empregados para submetê-los a custeio por faixa etária, enquanto os ativos permanecem no sistema de taxa média."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 30; Código Civil, arts. 206, § 3º, IV, e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.034 (REsp 1.818.487/SP).

(TJ-SP - Apelação Cível: 11586179520248260100 São Paulo, Relator: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 13/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 13/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. SEGREGAÇÃO DE INATIVOS EM PLANO APARTADO. PRÁTICA VEDADA PELO TEMA REPETITIVO 1.034/STJ. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CUSTEIO INTEGRAL PELO INATIVO COM BASE NO MODELO DO PLANO DOS ATIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A entidade de autogestão que opera plano de saúde coletivo empresarial não pode segregar os beneficiários aposentados em plano apartado, com regime de custeio distinto e mais oneroso, pois tal prática viola o comando legal que assegura ao inativo as mesmas condições de cobertura assistencial e de modelo de pagamento vigentes na época do vínculo empregatício, cabendo-lhe apenas assumir o custeio integral, calculado com base na soma de sua cota-parte e da parcela suportada pelo empregador. 2.
O argumento de que a Resolução Normativa da ANS autorizaria a criação de plano exclusivo para inativos com regime de cobertura diferenciado não prospera diante do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.034, que exige a inserção de ativos e inativos em plano coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, preservando-se apenas a diferenciação por faixa etária quando aplicada universalmente a todos os beneficiários. 3. Reconhecida a ilegalidade do modelo de custeio imposto aos inativos, é devida a restituição dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, correspondentes à diferença entre o cobrado no plano exclusivo de inativos e o que seria devido com base no modelo do plano dos ativos, a ser apurado em liquidação de sentença.
4. A alegação de que o custeio por custo operacional tornaria o plano excessivamente oneroso ao inativo constitui argumento contrário aos próprios interesses da apelante e não infirma a ilegalidade da segregação. A eventual complexidade do cálculo do custeio integral não autoriza a manutenção de modelo discriminatório, devendo ser resolvida em fase de liquidação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10730471020258260100 São Paulo, Relator: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Núcleo 4.0-T. VII (DP1), Data de Publicação: 22/04/2026)

(Grifo nosso)

Diante disso, a manutenção da decisão monocrática impõe-se pela ausência de qualquer fato novo ou distinção (
distinguishing
) que justifique o afastamento da tese repetitiva.

A conduta da operadora, ao tentar segregar os inativos em uma carteira deficitária para justificar aumentos abusivos, fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato, devendo ser mantida a obrigação de reintegração da agravada no plano coletivo único, com custeio idêntico ao dos funcionários da ativa.

Por fim, ressalte-se que o "pagamento integral" a ser realizado pela agravada deve observar estritamente a soma das parcelas vigentes para os ativos.

No caso concreto, a conduta de segregar inativos em uma carteira com preços majorados visa, na prática, inviabilizar a permanência do idoso no plano, o que fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O valor a ser pago pela agravada deve ser, portanto, a soma das cotas, sujeitando-se apenas aos reajustes lineares aplicados a todos os beneficiários da ativa, garantindo-se a real eficácia do direito de manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, ante a perfeita subsunção do caso ao Tema Repetitivo 1.034 do STJ.

É COMO VOTO.

Belém,
11
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026